Tribunal: TJMT
Processo: 0001541-77.2005.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001541-77.2005.8.11.0045

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, PROCURAÇÃO, IMISSÃO NA POSSE]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IZAIR ANTONIO CEOLIN e LEDA MARIA CARVALHO registrado(a) civilmente como IZAIR ANTONIO CEOLIN - CPF: 210.804.530-91 (EMBARGANTE), ADILCE MARIA CEOLIN E VALMIR VICENTE VENDRUSCULO CEOLIN registrado(a) civilmente como ADILCE MARIA CEOLIN - CPF: 537.086.520-53 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARIONE DE AFONSO ALCANTARA - CPF: 741.190.950-53 (ADVOGADO), MAXIMILIANO STACOWSKI - CPF: 007.729.840-34 (ADVOGADO), MARIA INES RIGON STACOWSKI - CPF: 256.056.740-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E PELO 3º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RETORNO DO STJ PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ARTIGO 942, DO CPC - AÇÃO ANULATÓRIA - ALEGADA CONTRADIÇÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA ATINENTE AO ACOLHIMENTO DA TESE DE DEFESA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Na espécie, está claro que os Embargantes pretendem rediscutir o argumento de que o acolhimento da tese de prescrição aquisitiva como defesa em Ação Anulatória daria ensejo à improcedência de pretensão petitória.

2 - A demanda originária não teve como escopo discutir propriedade, e sim a simulação de documento público, lavrado pelo Embargante sem anuência dos Embargados. Por isso, o acolhimento da tese de defesa - prescrição aquisitiva - teve o condão apenas de obstar a procedência do pedido secundário, que era a imissão na posse. Logo, não há falar em improcedência de todos os pedidos dos Autores/Embargados, e sim em sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e efeitos prequestionatórios, interposto por
Izair Antônio Ceolin e Outra
em virtude do acórdão de fls.944/958 alegando contradição.

Asseveram que o acolhimento da exceção de usucapião, por si só, tem o condão de tornar improcedente o pedido petitório formulado pelos Embargados, cujo escopo é inverter o ônus da sucumbência em face dos Embargados.

Embora intimados, os Embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do cotejo das alegações dos Embargantes
Izair Antônio Ceolin e Outra
com o acórdão invectivado, não há qualquer contradição para ser sanada, à luz do art. 1.022 do CPC.

De início, anota-se que os efeitos infringentes nada mais são do que a consequência lógica do acolhimento dos Aclaratórios que implique em modificação da decisão embargada, fundada em alguns dos vícios do dispositivo acima mencionado.

A toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2º e artigo 1.024, § 4º, do mesmo
codex
.

E, no caso judicializado, é de solar clareza que os Embargantes se valeram destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando reformar parte da sentença, no capítulo que reconheceu e declarou a nulidade da Procuração lavrada no Cartório de Notas de Itaúba pelo Embargante
Izair Antônio Ceolin
, assim como a Escritura de Compra e Venda lavrada no Cartório do 2º Ofício de Sorriso, a sua averbação na matrícula do imóvel n. 14.992 (R-5-14.992), no Cartório de Imóveis de Sorriso, retornando-se o domínio ao
status quo ante
.

De acordo com os Embargantes, o acolhimento da exceção de usucapião, por si só, tem o condão de julgar improcedente o pedido petitório que teria sido formulado pelos Embargados, invertendo-se, dessa maneira, o ônus da sucumbência em face dos Embargados.

Sem embargo à compreensão dos causídicos, a demanda originária não é típica Ação Reivindicatória, na qual o acolhimento da prescrição aquisitiva como tese de defesa enseja, por consequência lógica, a improcedência do pedido petitório.

Em verdade, a ação proposta pelos Embargados em face dos Embargantes foi a Ação Anulatória em que os Embargados requereram a
nulidade
da Procuração lavrada no Cartório de Notas de Itaúba pelo Embargado
Izair Antônio Ceolin
, sem a anuência dos Embargantes, dando causa a diversos registros de atos notariais igualmente maculados de nulidade. E, como consequência dessas nulidades, os Embargados pleitearam a imissão na posse.

No voto condutor foi dito que o Título de Propriedade n. 000972/1986 é documento público, emitido à luz da Lei 8.629/93, em virtude de o INCRA ter concluído que o Embargado
Valmir Vicente Vendrusculo
tinha condições de cultivar os 171,1881 hectares e de quitar o preço da negociação.

O aresto embargado é coeso ao concluir pela conduta simulada levada a efeito pelo Embargante
Izair
, o qual agiu com a intencionalidade de divergir a vontade interna e a declarada, no intuito de enganar o Órgão Federal de Colonização e Reforma Agrária, uma vez que o próprio Embargante confessou a celebração verbal de acordo com terceiros para fraudar o Estatuto da Terra, na expectativa de exercer os direitos possessórios sem ser molestado pelo Estado.

Não foi só isso. Explicou-se, também, que a manifestação de vontade viciada do Embargante
Izair
não tinha o condão de anular negócio jurídico de que não fez parte, uma vez que não é o beneficiário do Título de Propriedade n. 000972, de 06/10/1986, e sim os Embargados.

Por essa razão, julgou-se procedente o pedido de nulidade da Procuração lavrada no Cartório de Notas de Itaúba pelo Embargado
Izair Antônio Ceolin
, assim como a Escritura de Compra e Venda lavrada no Cartório do 2º Ofício de Sorriso, a sua averbação na matrícula do imóvel n. 14.992 (R-5-14.992), no Cartório de Imóveis de Sorriso, retornando-se o domínio ao
status quo ante
.

Ou seja, foi reconhecida a higidez do Título de Propriedade n. 000972, de 06/10/1986, o qual é a prova de que os Embargados são proprietários do lote imóvel rural n. 66-A, setor 12-A, com área de 171,1881 hectares, localizado no Município de Lucas do Rio Verde, a teor da matrícula n. 14.992 do 1º Ofício de Sorriso de fl.15.

Repita-se, a demanda originária não teve como escopo discutir propriedade, e sim a simulação de documento público, lavrado pelo Embargante
Izair
sem anuência dos Embargados.

Por isso, o acolhimento da tese de defesa suscitada pelos Embargantes - prescrição aquisitiva - teve o condão apenas de obstar a procedência do pedido secundário formulados pelos Embargados, que era a imissão na posse.

Dito isso, a meu ver, estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão dos Embargantes é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrando que não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.

Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC⁄2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC⁄2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios.

4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória. (STJ - Edcl nos Edcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.324.260 - RJ (2012/0100881-2 - rel. Ministro OG Fernandes - julgado em 20/04/2016).

Feitas essas considerações,
desprovejo
os Declaratórios e
condeno
os Embargantes ao pagamento de multa equivalente a 1% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do mesmo
codex
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE AGOSTO DE 2018:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL, APÓS A RELATORA REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Verificando que esta questão tem contornos interessantes, fugindo completamente do que hodiernamente acontece, pedi vistas dos autos, para melhor análise.

E, compulsando os autos, respeitando o posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora, divergindo do posicionamento da eminente Relatora, no caso presente, existe uma contradição e, neste contexto, merece ser aclarado, dando o necessário efeito infringente, dentro do prescrito no artigo 1.022, inciso I, Código de Processo Civil.

Isto porque, a sentença de primeiro grau de jurisdição, em apreciando o mérito da ação proposta Ação Anulatória de Procuração c/c Cancelamento de Registro e Imissão de Posse, julgou em parte procedente o pleito, declarou a nulidade da procuração e do registro. Entretanto, reconhecendo a usucapião, julgou extinto o feito, em relação à pretensão de imissão de posse.

Como as partes foram vencedoras e vencidas, condenou ambas ao pagamento, proporcionalmente de 50% a cada, em relação aos custos do processo e honorários advocatícios.

Aqui a agora, baixando os fatos à realidade em relação ao resultado útil do processo, o que interessa, não há o que se falar em sucumbência recíproca. Em verdade, ao reconhecer a usucapião na sentença como matéria de mérito, aspecto que foi igualmente ratificado neste sodalício, a rigor do v. acórdão, não houve qualquer resultado útil do processo em relação ao embargado, não auferiu qualquer vantagem econômica e, desta forma, em verdade, a sucumbência foi total em face do reconhecimento do embargante em usucapir a referida área.

Isto porque, a usucapião, como matéria de defesa do mérito daquela ação, segundo tópico lá ventilado, foi com a finalidade meritória de afastar o pleito REIVINDICATÓRIO, tratado sob a nomenclatura de IMISSÃO DE POSSE, eis que nos autos restou materializada a exceção de domínio, um meio jurídico de impedir o direito almejado pelo autor daquela ação, precisamente dentro da dicção do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Artigo 373 – O ônus da prova incumbe:

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Justamente, a alegação da usucapião, tese defendida pelo réu e que albergou a decisão de primeiro grau, ratificada pelo v. acórdão desta Câmara, ora embargado, em verdade, levou a IMPROCEDENCIA daquela ação e não sucumbência recíproca, já que, como dito, não obteve o autor qualquer resultado útil, qualquer vantagem econômica. Em verdade, a persistir tal entendimento, depararíamos com uma inusitada situação – ‘GANHOU MAIS NÃO LEVOU’.

O artigo 86, do Código de Processo Civil estampa que: ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’.

Desta forma, acatado a usucapião como matéria de defesa em relação ao mérito desta ação, consequentemente, não tendo o embargado qualquer resultado útil do processo e não auferindo qualquer vantagem econômica, não há o que se falar em julgamento parcial da ação e sim IMPROCEDENCIA TOTAL.

O atividade jurisdicional tem como escopo, em apreciando o mérito da questão, deve levar em consideração a utilidade do processo, no caso, a imissão de posse que restou prejudicada em face da usucapião, malgrado o deslize jurídico em relação aos instrumentos públicos, como dito, não trouxe qualquer vantagem ao autor e, de conseqüência, até pelo princípio da causalidade quando ajuizou a ação quando, em verdade, já existia prazo suficiente para obtenção do domínio pelo réu, outro aspecto relevante que induz a IMPROCEDENCIA TOTAL e NÃO PARCIAL como tratado na sentença.

Como escopo de sedimentar esta situação existente nos autos, o instituto da usucapião afigura-se como instrumento que tem o condão de dar azo à aquisição da propriedade, em razão da posse continuada, no decorrer de determinado fluxo de tempo. Complementando tal ótica, como leciona SILVIO RODRIGUES, em sendo a usucapião ‘um modo originário de aquisição de domínio através da posse mansa e pacífica, por determinado espaço de tempo, fixado em lei’, constata-se, em face deste aspecto, que o mérito da sentença, imissão de posse, em face daqueles deslizes constantes dos instrumentos públicos, restou prejudicada.

Frise-se, na espécie, que esta colenda Câmara, quando do julgamento dos Embargos de Declaração sob número 11.990/2015, julgado em 06; 10; 2015, em situação que muito se amolda no caso em apreço, já decidiu:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – POLEMICA QUANTO A FAIXA DE DIVISA DAS PROPRIEDADES – INFRINGENCIA AO RECURSL – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA – POSSE HÁ MAIS DE 35 ANOS – PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. – ‘Na ação reivindicatória incumbe ao autor provar a propriedade do bem, a posse injusta do réu e a individualização do bem, enquanto o réu que argui exceção de usucapião cabe fazer a prova dos requisitos que habilitam a usucapião. Circunstância dos autos em que restaram demonstrados os requisitos da exceção de usucapião e se impõe a reforma da sentença para o fim de improcedência da ação proposta’. (Relatora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

‘APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE INJUSTA DO RÉU – USUCAPIÃO ARGUIDO COMO MATÉRIA DE DEFESA – DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE ERGA OMNES – IMPRESCINDIBILIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1- A ação reivindicatória é essencialmente dominial, motivo pelo qual o proprietário possui o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. 2- A usucapião é modalidade de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, a qual pode ser arguida, nos termos do Verbete n. 237 da Súmula do STF, como matéria de defesa na Ação Reivindicatória. 3- Neste caso, a prova testemunhal produzida, é robusta e capaz de sustentar a ausência de posse injusta do Apelado, bem como o lapso prescricional a que alude o art. 1238, Parágrafo único, do CC, pois exerceu posse contínua, ininterrupta, mansa, pacífica e incontestada de 1998 até 2010, quando foi ajuizada a Ação Reivindicatória pela Recorrente. 4- Acolhida a usucapião, a sentença prolatada na Ação Reivindicatória, não autoriza a declaração da propriedade ao Requerido, o que somente ocorre ao ajuizar a própria ação de usucapião, cumprindo suas formalidades e preenchendo seus requisitos. Sentença reformada tão-somente para afastar o reconhecimento da prescrição aquisitiva. (Ap 28455/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

No mesmo sentido.

‘RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em sede de ação reivindicatória, possuindo tal exceção aptidão apenas a ensejar a improcedência de pedido formulado pela parte contrária. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível número 44401/2017, Comarca de Várzea Grande, julgado em 19/09/2017, DJMT DE 25/09/2017, página 73; Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS)’.

Desta forma, se a tese de aquisição da propriedade, égide da usucapião, foi acolhida, demonstrada a justa posse apta a receber o domínio, malgrado esta situação somente poder ser tratada em ação distinta, não vejo como acobertar a decisão que anotou como sucumbência recíproca já que, inegável se apresenta uma contradição jurídica em relação ao desiderato da demanda em questão.

A questão, na minha ótica, respeitando os posicionamentos contrários, é de IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.

Frise-se, ainda, que a contradição que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão ou da sentença, situação que, ao meu encontra-se demonstrada nos autos.

Com estas considerações,
reconheço a contradição
prescrita no artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, para julgar IMPROCEDENTE a demanda e, por consequência, não havendo a sucumbência recíproca, atribuir ao apelante/embargado, pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios que foram arbitrados no v. acórdão.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente 1º Vogal para acompanhar o voto da douta Relatora, rejeitando os embargos declaratórios.

EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018:

POR MAIORIA, VENCIDO O 1º VOGAL, REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

SESSÃO DE 31 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC POR DETERMINAÇÃO DO STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Ratifico o Relatório de Id. 112503490, Pág. 235, lançado em 10/08/2018.

Retifico-o para contar que este Recurso foi julgado em 12/12/2018, sob n.º 49486/2018, e a Câmara, por maioria, os rejeitou, nos termos do voto por mim proferido. Todavia, os Embargantes Izair Antônio Ceolin e Leda Carvalho (Requeridos/Apelantes) interpuseram Recurso Especial, que foi provido com a ordem de retorno dos autos para julgamento dos Recursos de Apelação, conforme a técnica do artigo 942, do CPC.

Em cumprimento a ordem do STJ, determinei a inclusão dos Recursos na pauta de julgamento; porém, em 08/02/2023, a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pelos Embargantes, à unanimidade, decidiu que o julgamento deve ser retomado a partir deste Recurso de Embargos de Declaração, quando foi instaurada a divergência pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Dessa forma, em 11/05/2023, determinei a inclusão na pauta de julgamento com aplicação da técnica descrita no artigo 942, do CPC, com a ressalva de que deverá ser respeitado o
quórum
, que estava composto por mim, como Relatora, Desembargador Sebastião de Moraes Filho (1.º Vogal) e Desembargadora Maria Helena G. Póvoas (2.º Vogal), e convocados outros membros segundo a normativa deste Tribunal, para a complementação do
quorum
ampliado.

É o relatório.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso foi julgado em 12/12/2018, sob n.º 49486/2018, e a Câmara, por maioria, rejeitou os Aclaratórios nos termos do voto por mim proferido. Todavia, os Embargantes Izair Antônio Ceolin e Leda Carvalho (Requeridos/Apelantes) interpuseram Recurso Especial, que foi provido com a ordem de retorno dos autos para julgamento conforme a técnica do artigo 942, do CPC.

Pois bem. Desde logo, registro que, inobstante o artigo 942, § 2.º, do CPC, possibilite aos julgadores que já votaram rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento,
ratifico o voto proferido anteriormente
, nos seguintes termos:

Do cotejo das alegações dos Embargantes Izair Antônio Ceolin e Outra com o acórdão invectivado, não há qualquer contradição para ser sanada, à luz do art. 1.022 do CPC.

De início, anota-se que os efeitos infringentes nada mais são do que a consequência lógica do acolhimento dos Aclaratórios que implique em modificação da decisão embargada, fundada em alguns dos vícios do dispositivo acima mencionado.

A toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2º e artigo 1.024, § 4º, do mesmo codex.

E, no caso judicializado, é de solar clareza que os Embargantes se valeram destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando reformar parte da sentença, no capítulo que reconheceu e declarou a nulidade da Procuração lavrada no Cartório de Notas de Itaúba pelo Embargante Izair Antônio Ceolin, assim como a Escritura de Compra e Venda lavrada no Cartório do 2º Ofício de Sorriso, a sua averbação na matrícula do imóvel n. 14.992 (R-5-14.992), no Cartório de Imóveis de Sorriso, retornando-se o domínio ao status quo ante.

De acordo com os Embargantes, o acolhimento da exceção de usucapião, por si só, tem o condão de julgar improcedente o pedido petitório que teria sido formulado pelos Embargados, invertendo-se, dessa maneira, o ônus da sucumbência em face dos Embargados.

Sem embargo à compreensão dos causídicos, a demanda originária não é típica Ação Reivindicatória, na qual o acolhimento da prescrição aquisitiva como tese de defesa enseja, por consequência lógica, a improcedência do pedido petitório.

Em verdade, a ação proposta pelos Embargados em face dos Embargantes foi a Ação Anulatória em que os Embargados requereram a nulidade da Procuração lavrada no Cartório de Notas de Itaúba pelo Embargado Izair Antônio Ceolin, sem a anuência dos Embargantes, dando causa a diversos registros de atos notariais igualmente maculados de nulidade. E, como consequência dessas nulidades, os Embargados pleitearam a imissão na posse.

No voto condutor foi dito que o Título de Propriedade n. 000972/1986 é documento público, emitido à luz da Lei 8.629/93, em virtude de o INCRA ter concluído que o Embargado Valmir Vicente Vendrusculo tinha condições de cultivar os 171,1881 hectares e de quitar o preço da negociação.

O aresto embargado é coeso ao concluir pela conduta simulada levada a efeito pelo Embargante Izair, o qual agiu com a intencionalidade de divergir a vontade interna e a declarada, no intuito de enganar o Órgão Federal de Colonização e Reforma Agrária, uma vez que o próprio Embargante confessou a celebração verbal de acordo com terceiros para fraudar o Estatuto da Terra, na expectativa de exercer os direitos possessórios sem ser molestado pelo Estado.

Não foi só isso. Explicou-se, também, que a manifestação de vontade viciada do Embargante Izair não tinha o condão de anular negócio jurídico de que não fez parte, uma vez que não é o beneficiário do Título de Propriedade n. 000972, de 06/10/1986, e sim os Embargados.

Por essa razão, julgou-se procedente o pedido de nulidade da Procuração lavrada no Cartório de Notas de Itaúba pelo Embargado Izair Antônio Ceolin, assim como a Escritura de Compra e Venda lavrada no Cartório do 2º Ofício de Sorriso, a sua averbação na matrícula do imóvel n. 14.992 (R-5-14.992), no Cartório de Imóveis de Sorriso, retornando-se o domínio ao status quo ante.

Ou seja, foi reconhecida a higidez do Título de Propriedade n. 000972, de 06/10/1986, o qual é a prova de que os Embargados são proprietários do lote imóvel rural n. 66-A, setor 12-A, com área de 171,1881 hectares, localizado no Município de Lucas do Rio Verde, a teor da matrícula n. 14.992 do 1º Ofício de Sorriso de fl.15.

Repita-se, a demanda originária não teve como escopo discutir propriedade, e sim a simulação de documento público, lavrado pelo Embargante Izair sem anuência dos Embargados.

Por isso, o acolhimento da tese de defesa suscitada pelos Embargantes - prescrição aquisitiva - teve o condão apenas de obstar a procedência do pedido secundário formulados pelos Embargados, que era a imissão na posse.

Dito isso, a meu ver, estes Declaratórios foram manejados com o intuito manifestamente protelatórios, pois se a pretensão dos Embargantes é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrando que não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC. Logo, é de rigor a aplicação da multa processual.

Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC⁄2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória. (STJ - Edcl nos Edcl no AgRg nos Embargos de Divergência em RESP 1.324.260 - RJ (2012/0100881-2 - rel. Ministro OG Fernandes - julgado em 20/04/2016).

Feitas essas considerações,
rejeito os Declaratórios
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora – Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023